Tribunal: TCU
Processo: 039.079/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Fundação Nacional de Saúde (Funasa) solicita, por 180 dias, a suspensão dos prazos (sobrestamento) para o cumprimento das comunicações encaminhadas pelo TCU, assim como de ulteriores demandas a seu cargo.

Inteiro teor:
Acórdão 26/2024-TCU-Plenário Trata-se de solicitação encaminhada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) , com a finalidade de suspender (sobrestar) , pelo período de seis meses, os "prazos para cumprimento de Acórdãos" do TCU, diante do atual contexto fático-jurídico do órgão, que não retomou, até o momento, sua capacidade operacional, "à míngua da edição do seu Decreto de reestruturação". Considerando que a Funasa havia sido extinta em 1o/1/2023 e teve suas atribuições distribuídas entre os Ministérios da Saúde e das Cidades, tendo sido recriada em 1o/7/2023, após a votação, no Congresso Nacional, da Medida Provisória 1.156/2023, que definiu a estruturação dos ministérios do governo federal; considerando que a entidade alega possuir atualmente, em seu quadro de pessoal ativo, apenas 65 servidores, em face do universo de 1.571 servidores lotados quando da sua extinção; considerando as análises empreendidas pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) , que concluíram que a relação enviada em anexo ao pedido da Funasa apresenta não somente ofícios derivados de acórdãos do TCU, como também comunicações decorrentes de diligências em processos em fase de saneamento; considerando que 73% do total dos processos demandados possui finalidade meramente informativa, prescindindo de providências a serem adotadas pela entidade, o que não justifica o seu sobrestamento, uma vez que basta o registro da ciência da comunicação e posterior encerramento dos autos, se não houver outra pendência; considerando a existência de processos em que o TCU demanda ações de registro/retirada em sistemas da Administração Pública, como, a inclusão de nome de responsável no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) , que visam a obedecer a comandos legais e que não acarretam esforços significativos por parte do operador, não sendo, portanto, adequado o seu sobrestamento; considerando a inviabilidade de adoção imediata de medidas de sobrestamento em processos nos quais poderá haver futuras demandas oriundas do TCU, sendo mais adequado que, nesses casos, essa decisão fique a critério do relator de cada processo; considerando que, portanto, foram identificados ao todo oito processos, de relatorias distintas, em que é possível adotar o sobrestamento demandado pela entidade, de seis meses a contar de 10/10/2023, data do pedido da Funasa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 157 e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) sobrestar, pelo período de 180 dias, a contar de 10/10/2023, os processos TC Processo 000.166/2022-7 ; Processo 013.848/2021-6 ; Processo 036.255/2016-5 ; Processo 042.684/2021-8 ; Processo 013.928/2021-0 ; Processo 029.082/2016-1 ; Processo 025.437/2021-6 ; e Processo 004.697/2019-7 ; b) dar conhecimento à Funasa de que, durante o período assinalado na alínea anterior, o TCU avaliará, caso a caso, outras possíveis demandas processuais a serem endereçadas a essa entidade, podendo ou não adotar o sobrestamento dos autos; c) informar à Funasa que não se aplicará a suspensão de prazos processuais por meio de sobrestamento para ações, a seu cargo, de registros em sistemas informatizados da Administração ou outras atividades de simples e rápida execução deliberadas pelo TCU; d) determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que oriente suas unidades quanto ao conteúdo desta deliberação, em especial, na ponderação de critérios para as demandas junto à Funasa, de forma a conciliar propostas junto aos respectivos relatores com prazos factíveis para o cumprimento pela entidade, inclusive com o alvitre de adoção de sobrestamento ao processo quando for o caso, em especial se sujeitos os autos a ocorrência próxima de prescrição; e) comunicar esta decisão à solicitante; e f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.079/2023-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.